Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700465-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL CORREIA CESAR AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA DECISÃO MANOEL CORREIA CÉSAR interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 144047928 – autos originários), proferida na ação cominatória c/c pedido indenizatório por ele proposta contra COOHASE – COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA e RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Analiso a tutela antecipada incidental. Em sede de contestação/réplica, ID 142064131, pleiteia tutela de urgência nos seguintes termos, “litteris”: “(...)seja, enquanto tutela de urgência, e com base no art. 300, do CPC, deferida ordem para que a 1a Ré, tão logo receba o apartamento no. 402 do Edifício Costa Azul da Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul, proceda com a sua imediata entrega ao Autor, pena de pagamento de multa a ser oportunamente fixada por este Juízo.(...)” Vitaliza, para tanto, em suma, “litteris”: “(...) O contraditório já foi estabelecido entre as partes, sendo incontroverso, até pela absoluta falta de impugnação aos fatos e documentos apresentados com a petição inicial, o direito do Autor ao bem. A discussão pendente de enfrentamento se circunscreve ao valor do saldo devedor contratual, o que passa pela discussão sobre como e quando o mesmo deverá ser corrigido, e se as Rés devem reparar os danos causados ao Autor pela não entrega do imóvel, e em qual valor, tudo sendo objeto de final compensação. Mas o dano causado ao Autor pela não entrega do imóvel contratado, e que foi limitado no tempo pela destituição judicial das Rés da incorporação, poderá ser retomado pela não fruição do mesmo bem após a sua entrega à 1a Ré, até porque assim foi acordado com a Associação. Posto isso, como forma de se evitar a majoração dos prejuízos sofridos pelo Autor, impõe-se a concessão de tutela de urgência para o exato fim de se determinar à 1a Ré, tão logo receba da Associação, a imediata entrega da unidade em questão, isso se não for o caso de se determinar à própria Associação a entrega direta do bem ao Autor. O provimento aqui vindicado, além de não representar qualquer risco de dano à 1a Ré, ou mesmo risco de irreversibilidade, pelo contrário, evitará mais discussões sobre as obrigações advindas da entrega do bem, com a virtual necessidade do ajuizamento de uma nova ação visto não ter sido contemplada a situação em tela na presente, minorando os já portentosos danos experimentados pelo Autor.(...)” Instada a se manifestar, a ré vitaliza em sua defesa, em suma, ID 143652147, “litteris”: “(...) que existe saldo devedor relativo ao imóvel em questão. Importante frisar que, ao contrário do que pretende, o pagamento do saldo devedor não é consectário da entrega do imóvel, mas o contrário, somente sendo possível realizar a entrega depois de devidamente pago o saldo remanescente (...). É o que importa relatar. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela antecipada é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para o seu deferimento, a norma do artigo 300 do CPC exige a presença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, a verossimilhança consiste num juízo de probabilidade de que o requerente realmente tenha o direito alegado. No caso ora em análise, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor investigação. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção de probabilidade do direito, da urgência e da irreversibilidade, notadamente porque ainda há nos autos discussão quanto a qual parte se imputa a mora contratual. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA requerida. Indiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem produzir. [...]” Sustenta, o agravante-autor, que a decisão agravada não merece prosperar porque já foi instaurado contraditório e oportunizada a especificação de provas, de forma que foi encerrada a “investigação” sobre as teses apresentadas na contestação. Aduz que o contrato celebrado será mantido e a única questão pendente de julgamento é a valoração do dano que suportou decorrente do atraso na entrega do imóvel. Alega que a discussão quanto ao saldo devedor do contrato não retira seu direito sobre a unidade imobiliária em questão, até porque, segundo previsão contratual, o saldo devedor apenas é exigível com a entrega da unidade. Ao final requer: “[...] a) Liminarmente, ao Desembargador Relator, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, seja deferida a antecipação da tutela recursal no sentido de se determinar à 1a Agravada, tão logo receba a unidade imobiliária objeto da controvérsia, mais precisamente o Apartamento no. 402 do Edifício Costa Azul (Matrícula no. 356750 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF/ID no. 108522515 na origem), a imediata imissão do Agravante na posse direta do mesmo; b) Ainda ao Desembargador Relator, e na forma do artigo 1.019, II, do CPC, sejam determinadas as intimações das Agravadas para, em querendo, oferecerem contrariedade ao presente recurso e/ou juntada de documentos; c) À Turma Julgadora, por ocasião do julgamento do mérito recursal, seja o presente recurso de Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando-se a antecipação eventualmente deferida na forma do pedido de letra “a”, reformar em definitivo a decisão agravada de modo a se determinar à 1a Agravada, uma vez recebido o imóvel litigioso, proceda com a imediata imissão do Agravante na posse direta do bem litigioso, no caso Apartamento no. 402 do Edifício Costa, este localizado no Lote no. 07, Quadra 208, Praça Sabiá, Águas Claras, BrasíliaDF. [...]” Preparo – 42630844/42630845. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Apesar de já oportunizada a especificação probatória, a demanda envolve questões jurídicas que, nesse momento, afastam a possibilidade de se reconhecer a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante-autor. Conforme informação apresentada pelo próprio agravante-autor, na sua petição inicial, os adquirentes de unidades imobiliárias do empreendimento se reuniram e formaram a Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul que ajuizou ação de imissão de posse e declaratória de transferência de propriedade contra as agravadas-rés, que foram afastadas do empreendimento. Ressalte-se que o próprio agravante-autor afirma que não aderiu à Associação. A certidão de ônus do imóvel onde realizada a construção (id. 108522531, pág. 3, autos originários), traz a informação de que o bem foi vendido para a Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul, que averbou o memorial de incorporação do empreendimento. O agravante-autor comprovou, ainda, que a Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul, que não figura como parte nos autos do processo originários, está registrada como proprietária da unidade 402 (id. 108522515, autos originários), cuja imissão na posse pleiteia o agravante-autor. Assim, a princípio, as agravadas-rés não são proprietárias do edifício construído, o que inviabiliza neste momento a entrega da unidade adquirida com a imissão na posse pleiteada. Some-se a isso a existência de saldo devedor contratual também admitido pelo agravante-autor. Em conclusão, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora